Tribunal: STF
Processo: RE 94651
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
DEMARCATORIA ENVOLVENDO, COMO CONFINANTES, TERRAS PUBLICAS E AREAS
RESERVADAS AO DOMÍNIO DA UNIÃO NA CHAMADA AMAZONIA LEGAL. FALTA DE
CITAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A CAUSA.
SENTENÇA DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE LABREA, ESTADO DO
AMAZONAS, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. AVOCAÇÃO DA CAUSA PELO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. CONHECIMENTO POR ELE DE REMESSA
NECESSARIA COMO SE TIVESSE SIDO MANIFESTADA NOS AUTOS. A ANULAÇÃO DO
PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.